Tribunal: TJMT
Processo: 1005321-26.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005321-26.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ELISEU ESTEVAO DA SILVA - CPF: 767.712.291-49 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO - CHOA – CANDIDATO ELIMINADO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PREVISÃO NO EDITAL — CANDIDATO NÃO INDICADO — ALEGAÇÃO DE PREJUDICIAIS EXTERNOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. Em observância ao princípio da vinculação aos termos do edital, este é lei entre as partes, devendo

ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete.

2. A aptidão na avaliação psicológica é requisito para o ingresso no CHOA. Não sendo possível na estreita via mandamental apurar a existência de eventos externos que tenham causado prejuízo ao Impetrante.

3. Ausência de direito liquido e certo a ser amparado na via mandamental.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por ELISEU ESTEVÃO DA SILVA em face de ato acoimado coator atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO,

que o considerou reprovado na fase do exame psicológico para a participação no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar –CHOA.

Sustenta o Impetrante que se inscreveu no Processo Seletivo Interno para o aludido Curso de Habilitação (CHOA), conforme previsto no Edital no 001/DGP/PMMT, de 08 de maio de 2017, tendo ultrapassado a primeira fase, entretanto, ao ser submetido à avaliação psicológica (2a Fase), não obstante ostentar a graduação de Subtenente da PM, com 18 anos de servidos, tendo sido aprovado anteriormente em outra Avaliação Psicológica, por ocasião do ingresso na corporação
.

Afirma que foi considerado não indicado para prosseguir no processo seletivo em teste psicológico realizado pelo Instituto Self de Psicologia, embora o item 5.4.8. do Edital destaque que a não indicação em avaliação psicológica não importa na existência de transtornos mentais.

Alega que compareceu à entrevista devolutiva, acompanhado de psicóloga de sua confiança, ocasião em que lhe fora negado acesso às cópias das avaliações ao qual foi submetido, sendo-lhe fornecido unicamente o Laudo de Avaliação, sem a especificação dos quesitos que ensejaram o resultado apresentado.

Afirma que o laudo psicológico apresentado por sua psicóloga particular aponta que respondeu satisfatoriamente o teste e que deveria ser submetido novamente a novo teste psicológico, “
em local devidamente claro e preparado para aplicação de testes psicológicos
”.

Ressalta que houve atraso de 40 minutos para iniciar o teste, o que pode ter contribuído para o seu desempenho e que, há dois anos, iniciou tratamento oftalmológico, de forma que teve dificuldade na realização do teste no local em que foi aplicado diante da parca iluminação, o que foi reconhecido pela Comissão Avaliador, no momento da devolutiva.

Aponta que possui clara aptidão e perfil profissional para desenvolver as atividades de 2o Tenente, restando violado seu direito líquido e certo, acrescentando que o exame psicológico não deve possuir caráter eliminatório, conforme entendimento do REsp 1.404.265/DF, de relatoria do Min. Ari Pargendler.

Acusa a inobservância às regras de objetividade na realização do exame, não observância à determinação do art. 3o da Resolução no 02/2016 do Conselho Regional de Psicologia, bem como a falta de fundamentação da avaliação, posto que
“[...] da análise da Pericia Oficial Técnica entregue ao candidato na Entrevista Devolutiva de Avaliação Psicológica, que tal documento é ininteligível, vez que se refere a escores lançados para a aferição da adequação ou não do candidato sem informações precisas. O perfil psicológico é, portanto, retrato de estereótipos intuídos pelo Administrador,
impossibilitando ao candidato a aferição objetiva dos critérios utilizados em sua avaliação
”, restringindo-lhe a amplitude recursal.

Pugnou pela concessão de liminar,

possibilitando que participe das duas próximas etapas do processo seletivo em comento, suspendendo os efeitos do ato administrativo que o eliminou em razão do resultado da Avaliação Psicológica, ou que seja realizada nova avaliação psicológica “
em local devidamente claro e preparado para aplicação de testes desta natureza
” e que “
com o prosseguimento no processo seletivo, seja sem realização de novo teste psicológico ou com aprovação na realização de novo teste psicológico, caso o Impetrante seja aprovado nas demais fases do processo seletivo que seja matriculado e comece a frequentar o curso junto com os demais participantes
”(id. 704752).

E, no mérito, pugnou pela concessão da segurança com consequente anulação do resultado da avaliação Psicológica que o eliminou, garantindo a permanência nas demais fases do processo seletivo, e que seja realizado uma nova avaliação psicológica.

Pedido liminar indeferido. (Id 1444069)

O Requerente apresentou Agravo Interno contra a decisão de indeferimento do pedido inicial, tendo a Turma Julgadora negado provimento ao recurso. (Id. 36144977)

Devidamente notificada, a autoridade coatora não prestou as informações requeridas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, pela denegação da ordem. (Id 1590963)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra da eminente Procuradora de Justiça, Doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pela denegação da segurança. (Id 1799323)

É o relato do necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança interposto por ELISEU ESTEVÃO DA SILVA em face de ato acoimado coator atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO,

que o considerou reprovado na fase do exame psicológico para a participação no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar –CHOA.

O mandado de segurança, previsto no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, bem como na Lei no 12.016/2009, tem por escopo garantir o pleno exercício de um direito líquido e certo quando obstado por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública.

No caso em comento, denota-se que o Edital 001/DPG/PMMT, de 8 de maio de 2017, de abertura do processo seletivo do CHOA, estabelece no item 5.1.1, letra “b”, a realização da avaliação psicológica.

Além disso, a Lei Complementar 408/2010, prevê como condição específica para matrícula no Curso a aptidão na avaliação psicológica, na qual o Impetrante foi considerado “não indicado”.

In verbis:

“Art. 31 - São condições específicas para a matrícula no CHOA:

I - (...);

VIII – ser apto em avaliação psicológica exigida para o exercício do cargo e função de Oficial da PMMT e CBMMT;”

Destarte, a exigência de submissão dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Interno para o CHOA, à Avaliação Psicológica, constante do Edital n. 001/DGP/PMMT, de 08 de maio de 2017 (item 5.1.1, letra b) e da lei acima mencionada, mostra-se legal.

A propósito, esta Corte de Justiça, em consonância com o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidou jurisprudência no sentido de admitir a exigência de exames psicológicos, incluindo seu caráter eliminatório, nos editais de concursos públicos, desde que previstos em lei e realizados de forma objetiva e recorrível.

Nesse aspecto, bem situou a questão a douta Procuradora Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros:

“Na hipótese dos autos, além da previsão na Lei Complementar no 408/2010
1
, que instituiu o sistema de ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e no edital do certame
2
, basta o exame da Portaria mencionada na regra editalícia,
que estabelece as características psicológicas e comportamentais exigidas para o cargo a serem analisadas durante a fase de Avaliação Psicológica
, para aferir que os critérios ali postos não estão despidos de objetividade. A Portaria traz competências comportamentais, listando variadas atitudes esperadas dos candidatos, e a Resolução 02/2016, do Conselho Federal de Psicologia,
que regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público e processos seletivos de natureza pública e privada
, também abrangida no edital, cuida de especificar o modo pelo qual aquelas serão aferidas. Ademais, o Impetrante participou da entrevista devolutiva para tomar conhecimento das condições de sua inaptidão, acompanhado por psicóloga de sua confiança, não cabendo falar também em falta de conhecimento da fundamentação do resultado.”

Dessa forma, é bem clara a exigência do edital, instrumento que vincula todo o procedimento do concurso público, que impôs a necessidade da aptidão na avaliação psicológica.

A alegação do Impetrante de que já foi submetido à avaliação psicológica quando ingressou na carreira militar, tal fato ocorreu há mais de 20 (vinte) anos, não se mostrando apto a concluir que possui as mesmas características psicológicas apresentadas àquela época.

Ademais, a afirmação de que a parca iluminação do ambiente tenha prejudicado a realização do exame, há de se considerar que, conforme informou à sua psicóloga, fazia tratamento oftalmológico há mais de dois anos antes da realização do exame e, não obstante, compareceu ao teste sem o uso de óculos (id. 704855).

Assim, não se pode atribuir à Administração Pública uma situação que o próprio candidato deu causa, em que pese haver relatos de que a iluminação da sala poderia ser inadequada, além de ensejar dilação probatória, o que não é possível na estreita via mandamental.

O Laudo Psicológico aponta quais foram os Instrumentos Psicológicos Utilizados (Relígios, AC – Atenção Concentrada, TEDIF-2, Palográfico, Escala de Tendência a Impulsividade), com resultados quantitativo e qualitativo (id. 704875), apontando ainda os motivos que ensejam a não recomendação do examinando:

“O rendimento apresentado em habilidades tais como raciocínio e atenção difusa estão bastante abaixo do esperado (nível mediano), enquadrando-se em patamares fortemente inferiores à média.

As características tais como habilidades sociais e tomadas de decisão, no momento, também encontram-se prejudicadas para o desempenho de atividades de oficiais administrativos.

Portanto, o examinando foi considerado NÃO-INDICADO tendo-se em vista os rendimentos apresentados.”

A propósito, precedente desta Corte:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO INDICADO – LEGALIDADE DO EXAME – CRITÉRIOS OBJETIVOS – OBSERVÂNCIA – LAUDO PARTICULAR CONSIDERANDO APTO – INSUFICIÊNCIA PARA REVERTER O RESULTADO – RECOMENDAÇÃO EM CONCURSO ANTERIOR – IRRELEVÂNCIA – FATORES EXTERNOS PREJUDICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO VERIFICADA – DENEGAÇÃO DA ORDEM. A exigência do exame psicotécnico, de caráter eliminatório, ainda que em processo seletivo interno, não configura ilegalidade, desde que previsto em lei e no edital regulamentador do certame e seja realizado de forma objetiva, com critérios previamente conhecidos. A inexistência de provas pré-constituídas de que a não indicação do candidato ocorreu devida a utilização de critério subjetivo, afasta a alegação de violação a direito líquido e certo. O laudo particular recomendando o candidato para o cargo que concorre na PMMT não se mostra suficiente para reverter o resultado que chegou a banca examinadora. A recomendação em avaliação psicológica, realizada em concurso público anterior, é irrelevante, na hipótese, pois o exame psicológico, nos termos do edital regulamentador do certame, avalia as condições psicológicas, à época. A ausência de provas irrefutáveis de que os fatores externos contribuíram para o resultado da avaliação psicológica, implica reconhecer que não houve violação a direito líquido e certo.

(TJ-MT - MS: 10053317020178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/12/2017, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/01/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO — AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA — REPROVAÇÃO — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA — CRITÉRIOS OBJETIVOS — ESTABELECIMENTO — CERCEAMENTO DE DEFESA — APTIDÃO — NÃO COMPROVAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE.

Não há que se falar em ilegalidade na reprovação de candidato no teste psicológico de concurso público, se constatado que o respectivo edital estabeleceu critérios objetivos e não comprovados a ocorrência de cerceamento de defesa tampouco a sua verdadeira aptidão, a qual dependeria de dilação probatória.

Segurança denegada
” (
Mandado de Segurança no 102458/2012, Turma de Direito Público e Coletivo Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa
).

Não sendo o Impetrante aprovado no exame psicológico, realizado conforme previsto em Lei e no Edital de regência, não há que se falar em violação a direito líquido e certo, a ser amparado na estreita via do mandado de segurança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, ante a ausência de ofensa a direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021